Tribunal: TJDFT
Processo: 0737866-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737866-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: H. F. A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Unimed – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 139392890, na origem) que, nos autos da Ação movida por H.F.A., representada pela genitora, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante autorize o tratamento requerido, de modo a fornecer órtese craniana sob medida e tratamento por equipe multiprofissional de saúde e elaboração e ajuste de órtese, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa. Em sede liminar, deferi a antecipação da tutela recursal (ID 41168336) para determinar a suspensão da decisão impugnada até o julgamento do mérito do recurso. Mediante consulta ao andamento processual, constato que, em 17/1/2023, foi prolatada sentença no processo originário (ID 146921266, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator